Tribunal: TJDFT
Processo: 0752917-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752917-85.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEXANDRE ANDRE MOREIRA DOS SANTOS PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Alexandre Andre Moreira dos Santos, OAB-DF 35.749 em favor de SERGIO GOVEA PEREIRA, apontando como autoridade coatora a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Informa que o juízo ora impetrado, em sede recursal, confirmou a condenação do paciente como incurso na sanção prevista no art. 65, da Lei de Contravenções Penais, impondo-lhe pena de 30 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. Alega, em síntese, bis in idem e violação da coisa julgada, uma vez que os fatos que ensejaram sua condenação já haviam sido objeto de composição civil entre as partes, em data pretérita, de modo que a instauração da ação penal é ilegal e merece trancamento. Requer, assim, o trancamento liminar da ação penal ou, subsidiariamente, seu sobrestamento até o julgamento de mérito do writ. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, resta inviável o exame da tutela de urgência. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio instruído com cópia da sentença e acórdão impugnados, documentos essenciais para o exame da tutela requerida. Também não há documento ou esclarecimento nos autos se o v. acórdão confirmatório da condenação já transitou em julgado e se já houve algum ato processual tendente a dar início ao cumprimento da pena imposta. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se que a possibilidade de saneamento até o julgamento de mérito não se trata de mero de juízo de conveniência ou tolerância desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora. Pondere-se que se no campo do processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo Código de Processo Civil determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Ademais, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses esclarecimentos, e constatada a deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator